Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-87.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTO. REVISÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de majoração do montante dos alimentos prestados pelo apelado a sua filha.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. Destaque-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade. 4.1. No caso, constata-se que o alimentante demonstrou a alteração na sua capacidade financeira.
5. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, mostra-se razoável e proporcional a redução da prestação de alimentos estipulada na sentença recorrida.
6. Apelação conhecida e desprovida.